Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-15.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-15.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERGILIA GONCALVES DOS SANTOS LEITE - CPF: 003.134.231-05 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I
NSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL RECONHECIDO. ENTENDIMENTO FIXADO NO RESP 1061134/RS JULGADO SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. No caso dos autos a parte autora comprovou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e o banco réu não comprovou o envio de prévia notificação, de forma que afrontou o art. 43, §2o do CDC
.

3. “A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.”

(REsp n. 1.061.134/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe de 1/4/2009.)

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Vergilia Gonçalves dos Santos Leite
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de no
1000858-15.2021.8.11.0028
, movida em desfavor de
Banco BMG S/A
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado à causa, suspendendo a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando em síntese que não negou a contratação, mas sim que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu sem a prévia notificação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas nas quais se suscitou preliminar de ofensa ao princípio a dialeticidade e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 158038652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Vergilia Gonçalves dos Santos Leite ajuizou ação de desconstituição de débito c/c/ danos morais em desfavor do banco requerido.

Aduz que “ao tentar procurar o comércio local, foi surpreendido com a recusa do seu cadastro e a informação de que haveria restrições em seu nome por ordem da Requerida.” (Id. 157990286, pág. 2).

Sustentou que “jamais foi notificada, constatou que a restrição seria por ordem da Requerida, referente a um débito no valor de R$ 1.267,04 (um mil duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) [...]” (Id. 157990286, pág. 2).

Ao final requereu a procedência da ação para “desconstituir a restrição apontada em nome do Requerente no valor total de R$ 1.267,04 (um mil duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a inclusão indevida do nome da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tudo devidamente atualizado e corrigido desde o evento danoso, por ser questão de justiça;” (Id. 157990286, pág. 16).

Após devida instrução processual sobreveio a sentença de improcedência, ora objurgada.

Malgrado o argumento da parte recorrida não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto, entre outros pontos, houve impugnação específica ao fundamento da sentença, qual seja: a cobrança que originou a restrição do nome da parte autora.

O nó górdio da questão é identifica se a inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada de forma correta, isto é, referente a uma dívida regularmente constituída e com a devida notificação prévia do consumidor, ora apelante, acerca da inscrição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para desconstituir a restrição em nome da parte requerente e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Em segundo, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
(Id. 157987854), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Destaco que a parte autora/recorrente não nega a contratação, mas sim que a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma irregular.

Nesse particular, em sua inicial a parte autora expressamente afirmou que não houve a notificação prévia necessária para proceder a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, o banco apelado ao apresentar a sua contestação trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes e limitou-se a argumentar que a contração ocorreu de forma válida,
todavia não trouxe nenhuma prova de que antes da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito houve a prévia notificação da parte apelante
.

Portanto,
é

inafastável

a conclusão de que o banco recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Registro que a obrigação de notificar o consumidor antes da efetiva inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito está prevista no art. 43, §2o do CDC, nos seguintes termos:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2°
A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
.

Frise-se, incumbia ao banco recorrido, comprovar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil e o art. 14, §3o, I e II do CDC, que houve a notificação prévia a parte recorrente antes de ser efetivada a inscrição do seu nome nos órgão de proteção ao crédito; apesar disso, não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar o direito da parte apelante, razão pela qual a pretensão da parte autora/apelante em relação a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos deve ser acolhida.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.134/RS, sob o rito de recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória, fixou a tese de que “a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada." Confira-se a ementa:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial.
Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação
. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo.
Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada
, tal como ocorre na hipótese dos autos.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.

- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.

- Orientação 2:
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.

II- Julgamento do recurso representativo.

- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.

- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.134/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe de 1/4/2009.) (Destaquei)

Nesse diapasão, haja vista a ausência de comprovação do envio de aviso prévio acerca da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a inexistência de inscrição anterior, resta caracterizado o direito à indenização da parte autora por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Sobre o valor da condenação incidirá acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, pois se trata de responsabilidade contratual (Art. 405 CC).

Quanto à correção monetária sobre o valor da indenização, incidir-se-á pelo INPC a partir da data do arbitramento, em atenção aos ditames do enunciado da Súmula no 362, do c. STJ:

Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
1)
desconstituir a restrição apontada em nome da parte autora/apelante no valor total de R$ 1.267,04 (um mil duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos);
2)
condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, pois se trata de responsabilidade contratual (Art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Por conseguinte,
condeno o banco Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (art. 85, §§2o e 8o, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023